Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DECISÃO 1. Alexander Rosas Ramos alega, em síntese, que a certidão de trânsito em julgado de ID no 74360983 deve ser anulada, pois contabilizou o transcurso de prazo simples e não observou a necessidade da contagem do prazo em dobro, pois ele é representado pela Defensoria Pública desde 8/7/2025, quando havia prazo recursal “em aberto” (ID no 74974385). 2. Resposta à manifestação de Lucas Alexander Alves Maciel (ID no 74974388). 3. O Ministério Público, por intermédio da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, oficiou pelo acolhimento do pedido (ID no 76198023). 4. Cumpre decidir. 5. O acórdão foi disponibilizado em 2/7/2025 (ID no 73534136). O prazo para recurso iniciou em 4/7/2025, e, em 8/7/2025 a Defensoria Pública solicitou habilitação nos autos, em nome de Alexander Rosas Ramos (ID no 73728226). Em 25/7/2025, a Secretaria certificou o trânsito em julgado, considerando o prazo de 15 dias úteis. 6. Este Tribunal possui o entendimento de que: “o ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual que já estava em curso. Admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram” (Acórdão 1791579, 0701768-03.2023.8.07.0014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.) 7. Cabível, portanto, a anulação da certidão de trânsito em julgado, pois não contabilizou em dobro o saldo remanescente após o ingresso da Defensoria Pública. Como na data do ingresso (8/7/2025) ainda restavam 13 dias para eventual interposição de recurso, tal prazo deve ser reestabelecido em dobro, em favor do requerente. DISPOSITIVO 8. Acolho o pedido de Alexander Rosas Ramos para declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado de ID no 74360983. 9. Por consequência, restabeleço o prazo de 26 dias úteis para eventual interposição de recurso por Alexander Rosas Ramos, a contar da intimação pessoal da Defensoria Pública, desta decisão. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO